Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-69.2018.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão que ao encampar os fundamentos da rejeição da queixa e da manifestação do Ministério Público (ausência de dolo e imunidade parlamentar) teria deixado de se pronunciar sobre outros argumentos laterais. Rejeição. Omissão não havida. Acórdão que não precisava divagar sobre todos os argumentos do recorrente uma vez acolhidas duas teses suficientes ao

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão que ao encampar os fundamentos da rejeição da queixa e da manifestação do Ministério Público (ausência de dolo e imunidade parlamentar) teria deixado de se pronunciar sobre outros argumentos laterais. Rejeição. Omissão não havida. Acórdão que não precisava divagar sobre todos os argumentos do recorrente uma vez acolhidas duas teses suficientes ao desprovimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.